Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Deve o recurso ser rejeitado, pois os Embargos de Declaração apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do artigo 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do artigo 1.022), os quais não se configuram na espécie.
Embargos de Declaração rejeitados.